Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803822-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: G. L. R. D. L.

REPRESENTANTE: ROSICLEIA BEZERRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CUMPRIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA.

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1-

No presente caso, insurge-se o Agravante quanto a majoração da astreinte fixada na decisão interlocutória proferida em novembro de 2017, na qual o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira, promovessem o custeio do tratamento médico necessário ao menor, nos termos da decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Posteriormente, ante a informação da autora de que até 09/10/2019 não foi realizada a cirurgia no menor, o juízo de piso majorou a multa aplicada para fins de compelir os requeridos ao cumprimento da decisão.

2-

Assim, no que tange a irresignação quanto a majoração da multa diária, que passou de R$ 5.000,00 (5 mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 200.00,00 (duzentos mil), não vislumbro ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, considerando que a multa inicialmente foi posta em patamar menor, porém sem o efeito esperado. Logo, a majoração do valor atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, posto que majorado pelo não cumprimento da determinação judicial.

3-

Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)

4-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c de tutela provisória nº 0015703-96.2017.8.14.0005, ajuizada por
G. L. R. de L.,
menor estudante representado por sua genitora Rosicleia Bezerra Rodrigues
, assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
que considerando o descumprimento do determinado em medida liminar, majorou o valor da multa aplicada, nos seguintes termos:

Ademais, observo que os requeridos não informaram o cumprimento da decisão para realização de cirurgia, o que tem agravado o estado de saúde do infante, diante do exposto, MAJORO a multa de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por dia de descumprimento.

Permanecendo o descumprimento da decisão liminar, voltem os autos conclusos para análise do pedido de bloqueio de contas do Estado do Pará e do Município de Altamira.

(...)

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso
, alegando
a necessidade de redução do valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso, nos termos lançados.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id nº 3859734.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção. (Id nº 3916472)

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Especificamente, no presente caso, insurge-se o Agravante quanto a majoração da astreinte fixada na decisão interlocutória proferida em novembro de 2017, na qual o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira, promovessem o custeio do tratamento médico necessário ao menor, nos termos da decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00.

Posteriormente, ante a informação da autora de que até 09/10//2019 não foi realizada a cirurgia no menor, que se realizaria em 25/05/2018, e não sendo possível, não foi dada continuidade do regular tratamento, aguardando até aquela data, requereu a majoração da multa aplicada para fins de compelir os requeridos ao cumprimento da decisão.

Como demonstrado pela agravada no processo principal, em que pese ter sido iniciado o tratamento do menor, não viabilizaram a execução do procedimento médico do qual necessita, tampouco informaram ao juízo o cumprimento da realização da cirurgia. Portanto, demonstrado o descumprimento da decisão liminar e não havendo informação do seu cumprimento ao juízo, até a data da decisão agravada, em 17/01/2019, cabia ao magistrado adotar medidas para coibir o Estado do Pará a cumprir a determinação judicial.

Ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Assim, no que tange a irresignação quanto a majoração da multa diária,
de R$ 5.000,00 (5 mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 200.00,00 (duzentos mil), não vislumbro ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, considerando que a multa inicialmente foi posta em patamar menor, porém sem o efeito esperado. Logo, a majoração do valor atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, posto que majorado pelo não cumprimento da decisão anterior.

Desta feita, não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se tornar sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente, conforme
TEMA 706, do STJ
.

Ainda:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial –
Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida
–
Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação
. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação.
3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo ser mantida a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
Parte superior do formulário

Belém, 17/03/2021